Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725226-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB contra decisão de ID 224832104, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração de ID 237822096, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA e JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros de titularidade de GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, por meio do Sistema SISBAJUD, ao fundamento de que “antes de o Juízo realizar diligências visando à localização de bens penhoráveis, deverá ocorrer a citação de todos os litisconsortes, pois a falta do ato impossibilita o desenvolvimento válido da relação processual”. Alega o agravante que a relação processual já está perfectibilizada em relação à executada GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, citada em 20/6/2024. Destaca a existência de litisconsórcio facultativo, pois, em razão da solidariedade entre os devedores, decorrente da renúncia expressa ao benefício de ordem pelo fiador, é facultado à exequente a promoção do processo em desfavor de um ou de todos eles. Invoca o art. 925 do CPC e aduz que “não há regramento legal que impeça a realização de penhora on-line, nem mesmo exige o aguardo da citação do coexecutado da execução para posteriormente prosseguir com os atos expropriatórios em face do devedor citado anteriormente”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja efetivada tentativa de penhora de valores, via SISBAJUD, em nome da executada já citada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 73224222. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque se verifica no caso trazido a esta Instância ad quem a existência de litisconsórcio passivo facultativo. A execução foi proposta em desfavor de GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, na qualidade de devedora principal, e de JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA, na qualidade de fiador, que expressamente renunciou ao benefício de ordem, nos termos dos arts. 827 e 828 do CC, que assim prescrevem: Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. Visto isso, os executados, ora agravados, respondem solidariamente pela dívida, nos termos do art. 264 do CC. Tratando-se de solidariedade passiva, o art. 275 do CC estabelece que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Nessa senda, observada a existência de litisconsórcio passivo facultativo no feito, entendo, nesta análise prefacial, ser desnecessária a citação de todos os executados para que seja aplicado o disposto no art. 829 do CPC, sendo cabível o deferimento da penhora vindicada sobre os bens da executada/agravada já citada. Este TJDFT já se manifestou da mesma forma em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE ALGUNS DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que ela é um dos pressupostos processuais, portanto o êxito da citação do réu é imprescindível para a completa triangularização da relação jurídico-processual. 2. No particular, tem-se que foram exitosas as citações de dois litisconsortes passivos, não sendo citado apenas um dos corréus. 3. A ausência de citação de um dos corréus, quando há pluralidade de devedores, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais que foram efetivamente citados, mormente não sendo hipótese de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114). 4. “Quando há litisconsórcio facultativo no polo passivo, a citação de um dos devedores solidários torna inadequada a extinção do processo nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC, por ausência de citação dos demais requeridos.” (Acórdão 431077, 20050710266808APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2010, publicado no DJe: 01/07/2010.) 5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1962489, 0710601-37.2023.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO. HIPÓTESES TEXTUALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 924). PROCESSO DE CONHECIMENTO. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS AÇÕES EXECUTIVAS (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). PERFECTIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO SATISFEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. LIBERAÇÃO DOS DEVEDORES RENITENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A par das hipóteses previstas nos incisos do artigo 924 do estatuto processual, a extinção da ação executiva ressoa possível se aferida alguma das hipóteses pertinentes ao processo de conhecimento, cujos regramentos se aplicam de forma subsidiária ao processo executivo (CPC, art. 771), daí defluindo a inviabilidade de, estando a execução devidamente aparelhada e em pleno curso, ser-lhe colocado termo mediante acolhimento de postulação advinda de devedores solidários sob a ótica de que ainda não fora viabilizada a citação de todos os obrigados, porquanto o retardamento na ultimação da relação processual, não qualificada situação de abandono, não legitima a colocação de termo à ação, notadamente a de natureza satisfativa, antes da realização do direito material que integra seu objeto, por ausência de lastro legal a amparar essa solução. 2. O aviamento da execução em face de todos os devedores solidários encerra faculdade assegurada ao credor, pois solidariedade não implica situação de litisconsórcio necessário, descerrando que, conquanto ainda não ultimada a citação de todos os devedores, inviável a extinção do executivo sob esse prisma, notadamente se não caracterizada situação de abandono do processo e, outrossim, se subsistente crédito pendente de adimplemento, tornando inviável que os obrigados já integrados ou não à relação processual sejam alforriados da obrigação de sua responsabilidade. 3. Acolhido parcialmente o pedido deduzido nos embargos do devedor, restando reconhecido excesso de execução, o encaminhamento natural do executivo é a aferição do débito em execução remanescente após consideração do decote determinado, e não o reconhecimento da subsistência de quitação, a despeito de realizado parcialmente o devido, nomeadamente porque o obrigado somente pode ser liberado após realização integral da obrigação de sua responsabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1774294, 0732129-45.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. SOLIDARIEDADE. INSERÇÃO DE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTIDORES NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE APENAS UM COOBRIGADO. PENHORA VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. CONDIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO INDIVIDUALIZADO. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO COOBRIGADO CITADO VIA DOS SISTEMAS BANCEJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Enlaçados os executados por vínculo de solidariedade decorrente de obrigação locatícia na qual figuraram como locatário e fiadores, ressoa impassível que, conquanto descerrando a solidariedade situação de litisconsórcio facultativo, o exequente pode exigir de qualquer deles a integralidade do débito (CC. art. 275), afigurando-se possível, assim, exigir-se do executado já integrado à relação processual a satisfação integral da dívida executada, ressalvada as implicações inerentes à solidariedade, não podendo o trânsito do executivo, destarte, ser condicionado à consumação da citação de todos os executados, podendo ter curso em face apenas do obrigado já citado (CPC, arts. 789 e 797). 2. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, conquanto optando o exequente por ajuizar a execução contra todos os devedores solidários, diante da solidariedade que enlaça a obrigação exequenda, pois o assiste lastro para executar apenas um ou todos os coobrigados, o efeito relevante que a citação irradiará é que demarcará o prazo que assiste a cada um dos executados para aviar embargos, sobejando inexorável a possibilidade de a execução transitar e ser promovida a constrição de bens do devedor que já integra a relação processual, ainda que pendente a citação dos codevedores (CPC, art. 915, §1o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1259883, 0710779-06.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 09/07/2020.) Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora de valores, via SISBAJUD, em nome da executada/agravada já citada (GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA). Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator